Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO DE MANDATO. INADIMPLÊNCIA DE INQUILINOS EM RELAÇÃO À QUITAÇÃO DE DESPESAS COM ÁGUA DURANTE TODO O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA ADMINISTRADORA. PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. A administradora de imóveis pode ser responsabilizada por débitos de locatários, relativos a despesas com encargos locatícios, quando comprovado que não empregou as diligências cabíveis para evitar ou reduzir os efeitos do inadimplemento pelos inquilinos. Demonstrado nos autos que a despeito de uma série de exigências e mecanismos de controle da inadimplência previstos no contrato, a administradora deixou de exigi-los dos inquilinos, limitando-se a receber os alugueis e repassá-los à proprietária, após decote de sua comissão, deve arcar com os prejuízos causados por sua inação. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos incapazes de acarretar a reparação na forma pleiteada. A insatisfação sofrida, comum a todo tipo de inadimplemento, não configura dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo, violando direitos de sua personalidade.